Tribunal: TJMT
Processo: 1011401-59.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011401-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BEATRIZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 049.943.221-55 (ADVOGADO), VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 767.229.101-72 (AGRAVANTE), JOSE REINALDO DE MATOS - CPF: 411.737.911-91 (AGRAVADO), JULIO CESAR ESPIRITO SANTO - CPF: 036.030.391-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DÍVIDA ALIMENTAR – PRETENSÃO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS -IMPENHORABILIDADE (ART. 833 DO CPC) -

MITIGAÇÃO AFASTADA –

OFENSA À

DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SEUS FAMILIARES – CARÁTER IRRISÓRIO DA PENHORA (ART. 836 DO CPC) FRENTE AO VALRO DA DÍVIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

A regra da impenhorabilidade do salário, vencimentos e proventos, prevista no art. 833, IV, do CPC, tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus familiares.

Conforme entendimento jurisprudencial, incabível a constrição de valor ínfimo, comparado ao montante devido pelo Executado, já que não atende a utilidade da execução.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Valmir da Silva Oliveira, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da - Execução de Título Extrajudicial n. 1001689-11.2023.8.11.0055, indeferiu o pedido de bloqueio de 30% dos proventos recebidos pelo executado José Reinaldo de Matos.

A parte Agravante defende, que o crédito exequendo refere-se a honorários advocatícios não pagos, razão pela qual, configura-se como exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no inciso IV do art. 833 do CPC.

Argumenta que, conforme o entendimento desta Corte de Justiça, a regra da impenhorabilidade pode ser excepcionada, quando for observado, no caso concreto, que a penhora não implicará no comprometimento da subsistência do devedor e de sua família, atendendo à efetividade da execução, o que é o a hipótese dos autos.

O pedido de efeito ativo foi indeferido.

A parte Agravada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão encartada nos autos (id. 217090666 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Revela este recurso que a irresignação do Agravante se refere a decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos mensais do Agravado, até a integral satisfação do crédito, nos seguintes termos:

“[...] No que tange ao pedido de penhora de 30% do benefício previdenciário da parte executada, tenho que não merece acolhida, uma vez que conforme se infere nos autos, o executado recebe apenas um salário de aposentadoria, sendo que a porcentagem pretendida se apresenta ínfima frente ao valor do débito, contrariando o princípio da utilidade da execução e impondo onerosidade excessiva ao executado, haja vista a natureza alimentar da verba [...]”

Na origem, a Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por Valmir da Silva Oliveira, em desfavor de
José Reinaldo De Matos
, foi proposta, no ano de 2023, em razão de inadimplência de contrato de honorários advocatícios, cujo valor da dívida atualizado à época da propositura da alusiva ação, perfazia o montante de 15.616,90 (quinze mil e seiscentos e dezesseis reais e noventa centavos).

Decorrido o prazo sem pagamento, o juízo deferiu o pedido de pesquisas via SISBAJUD, ocasião em que, no dia 05/09/2023, foi bloqueado o valor de R$ 302,54, no Banco do Brasil e R$ 222,36, no Banco Bradesco e, no dia 26/09/2023, a quantia de R$ 968,72, no Banco Bradesco.

Diante disso, o Agravado opôs Exceção de Pré- executividade, que foi acolhida em parte, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados junto à conta do Banco Bradesco S.A., por ser a conta em que o Agravado recebe seus proventos de aposentadoria, no valor de um salário mínimo e determinado o desbloqueio os valores do Banco do Brasil S.A., este por se tratar de valor ínfimo.

Dessa decisão, o Exequente, pugnou pela penhora de 30% dos valores mensais recebidos pelo Executado, a título de aposentadoria, contudo, tal pedido foi rejeitado pelo juízo de origem, nos seguintes termos:

[...] No que tange ao pedido de penhora de 30% do benefício previdenciário da parte executada, tenho que não merece acolhida, uma vez que conforme se infere nos autos, o executado recebe apenas um salário de aposentadoria, sendo que a porcentagem pretendida se apresenta ínfima frente ao valor do débito, contrariando o princípio da utilidade da execução e impondo onerosidade excessiva ao executado, haja vista a natureza alimentar da verba.[...]

Em que pesem os argumentos do Agravante, não se verifica a possibilidade da excepcional penhorabilidade da verba salarial, notadamente por não serem elevados os rendimentos mensais do Agravado, que corresponde ao valor de um salário mínimo.

Veja que, nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença –
Penhora de 30% sobre os rendimentos da devedora – Descabimento – Constrição que não atende a utilidade da execução – Valor ínfimo comparado ao montante devido pela executada
– Recurso provido. (TJ-SP - AI: 21364565420228260000 SP 2136456-54.2022.8.26.0000, Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 16/08/2022, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)

Ademais, como bem assinalado na decisão agravada, considerando que o Agravado recebe apenas um salário mínimo, - R$1.412,00 – conclui-se que a penhora de 30% sobre tal valor, revela-se ínfima, frente ao valor da dívida, cujo montante atualizado, corresponde a aproximadamente, R$ 21.513,79 (vinte e um mil quinhentos e treze reais e setenta e nove centavos).

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Valmir da Silva Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024